Tribunal: TJDFT
Processo: 0706754-86.2021.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TEMPESTIVIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso de pessoas, nos termos do art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal. A defesa postulou a impronúncia do acusado por ausência de indícios suficientes de autoria, bem como o reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso é tempestivo e se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da pronúncia, com base na demonstração da materialidade do fato e existência de indícios suficientes de autoria; (ii) apurar se houve nulidade no reconhecimento fotográfico, a ensejar seu desentranhamento dos autos.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tempestividade do recurso em sentido estrito é aferida pela data de sua interposição, ao passo que apresentação extemporânea das razões, segundo o entendimento jurisprudencial, configura mera irregularidade
4. A pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate.
5. A materialidade do crime está comprovada por laudos periciais e depoimentos colhidos na instrução judicial.
6. Os indícios de autoria estão evidenciados pelo depoimento de testemunha presencial que reconheceu com segurança os autores do crime com base em características físicas, corroboradas por imagens de câmeras de segurança.
7. O reconhecimento fotográfico foi validamente realizado, com observância das diretrizes do art. 226 do CPP, tendo sido confirmado em juízo pelo próprio reconhecedor.
8. Mesmo que houvesse eventual irregularidade no reconhecimento, a decisão de pronúncia não se fundamenta exclusivamente nesse elemento, sendo sustentada por um conjunto probatório autônomo e harmônico.
9. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte reconhece a legitimidade da pronúncia quando fundadas em prova judicializada e indícios robustos de autoria, remetendo ao Tribunal do Júri o juízo definitivo sobre a responsabilidade penal.
4. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade, prevalecendo, nessa fase, o princípio do in dubio pro societate.
2. O reconhecimento fotográfico, quando realizado com observância dos requisitos legais e confirmado em juízo, é válido e apto a contribuir para a formação dos indícios de autoria.
3. A eventual nulidade no reconhecimento fotográfico não compromete a pronúncia quando há provas independentes e suficientes para justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.